Tribunal: CARF
Processo: 10166.720668/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Barros de Moura024
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO – NULIDADE INOCORRENCIA
Comprovado que o procedimento fiscal foi regularmente constituído, e o auto de infração encontra-se revestido das formalidades legais, e foi lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos, não se apresentando as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o 70.235/72, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
ÔNUS DA PROVA. ATOS ADMINISTRATIVOS – DESCABIDO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos apresentados pelo próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova de suas alegações, nos termos do artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil.
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CONEXÃO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória por deixar a empresa de preparar as folhas de pagamento de acordo com as rubricas mantidas no auto da obrigação principal, além da obrigação acessória deixar de lançar em títulos próprios da contabilidade e deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, de interesse da mesma.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS – SUMULA CARF 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 5.
A interpretação do artigo 151, III do CTN implica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o processo administrativo, nos termos e extensão da impugnação apresentada. A não incidência de juros de mora sobre o valor dos tributos não pagos nos respectivos vencimentos, independente de se encontrar o crédito tributário pendente de julgamento, somente será possível se houver depósito no montante integral

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720668/2012-80
ACÓRDÃO
2002-009.934 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO – NULIDADE INOCORRENCIA
Comprovado que o procedimento fiscal foi regularmente constituído, e o
auto de infração encontra-se revestido das formalidades legais, e foi
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos, não se
apresentando as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o 70.235/72,
não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
ÔNUS DA PROVA. ATOS ADMINISTRATIVOS – DESCABIDO PEDIDO DE
DILIGÊNCIA
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos
apresentados pelo próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova
de suas alegações, nos termos do artigo 333, inciso II do Código de
Processo Civil.
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CONEXÃO OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal
deve ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação
acessória por deixar a empresa de preparar as folhas de pagamento de
acordo com as rubricas mantidas no auto da obrigação principal, além da
obrigação acessória deixar de lançar em títulos próprios da contabilidade e
deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis, de interesse da mesma.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS – SUMULA CARF 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.934 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720668/2012-80
2
Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DURANTE O
PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 5.
A interpretação do artigo 151, III do CTN implica a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário durante o processo administrativo, nos
termos e extensão da impugnação apresentada. A não incidência de juros
de mora sobre o valor dos tributos não pagos nos respectivos vencimentos,
independente de se encontrar o crédito tributário pendente de
julgamento, somente será possível se houver depósito no montante
integral
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da Representação Fiscal para fins penais, em
rejeitar as preliminares, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Souza Sateles (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de auto de infração lavrado contra contribuinte acima identificado, relativo
às Contribuições Previdenciárias, decorrente dos fatos geradores a seguir descritos.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente insurgiu-se sobre as preliminares de
nulidade e cerceamento de defesa, e, no mérito, insurgiu-se contra a cobrança de contribuições
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.934 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720668/2012-80
3
previdenciárias sobre auxílio alimentação pago em pecúnia, sobre o vale transporte pago em
pecúnia, a sobre abono salarial não previsto em lei, os Pagamentos de Diárias superiores a 50% da
Remuneração Mensal/Despesas de Ajuda de Custo, sobre os pagamentos efetuados aos
prestadores de serviço pessoa física, sobre fretes pagos a pessoa física ou devidas ao
transportador autônomo, além da impugnação da multa aplicada no Debcad no 37.202.809-0 .
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
DA AUTUAÇÃO 1. O presente processo administrativo, lavrado pela Fiscalização
contra a empresa retro identificada, em 30/01/2012, é constituído por três Autos
de Infração (AI ́s) a seguir descritos, formalizados com base nos mesmos
elementos de prova:
• 1.1 AIOA (CFL 30) DEBCAD n.o 51.010.358­8­ lavrado por infração ao disposto no
art. 32, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991, c/c o art. 225, inciso I, §9°, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de
1999, no valor de R$ 1.617,12.
• 1.2. AIOA (CFL 34) DEBCAD n.o 51.010.359­6­ lavrado por infração ao artigo 32,
inciso II, da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso II, parágrafos 13 a
17 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, no valor de R$ 16.170.08.
• 1.2. AIOA (CFL 35) DEBCAD n.o 51.010.360­0. incorreu em infração ao artigo 32,
inciso III, e parágrafo 11, da Lei no 8212/91, com a redação da MP 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, combinado com o artigo
225, inciso III, do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no valor de R$
16.170.08.
2. O Relatório Fiscal, fls. 8/24, comum aos Autos de Infração acima citados,
informa no que interessa as infrações em análise que:
• AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 51.010.358­8 CFL 30 2.1. Em análise aos registros
contábeis, folhas de pagamento e outros documentos de interesse da fiscalização,
restou evidenciado que o contribuinte deixou de incluir em suas folhas de
pagamento a remuneração dos segurados contribuintes individuais e as Diárias
pagas aos empregados no período fiscalizado, conforme os anexos IV e V, bem
como concedeu Diárias pagas aos empregados, no período fiscalizado, sem
registrar estas remunerações em folha de pagamento da empresa, conforme
anexos IV e V.
2.2. Em decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista em Lei ,
foi aplicada a multa no montante de R$ 1.617,12 (um mil seiscentos e dezessete
reais, doze centavos), conforme o art. 283, inciso I, alínea “a”, do RPS, em
consonância com o disposto no art. 92 da Lei no 8.212/91 e previsão do art. 102
da Lei no 8.212/91 e do art. 373 do RPS, com valor atualizado pela MPS/MF n° 02,
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.934 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720668/2012-80
4
de 06/01/2012 - DOU de 09/01/2012, pertinente à infração, sem ocorrência de
agravantes ou atenuantes.
• AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 51.010.359­6, CFL 34 2.3. Restou apurado, por
meio da contabilidade que o contribuinte em tela não escriturou em contas
individualizadas, os fatos geradores de contribuições do segurado e as
contribuições da empresa, no período fiscalizado.
2.4. Não houve a identificação clara e precisa das rubricas integrantes e não
integrantes
do
salário-de-contribuição,
bem
como
as
contribuições
previdenciárias incidentes sobre eles, conforme seguem:
• Cód conta Descrição da conta • 31101002 DESP. AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS ­
RDV • 31101015 DESP. CONDUÇÃO URBANA • 31101029 DESP. Cl VIAGENS •
31101044 DESP. MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS • 31101062 DESP. SERVIÇOS
PROFISSIONAIS • 31101083 DESP. ADMINISTRATIVAS • 31101086 DESP.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 2.5. Observa os lançamentos contábeis ali
registrados não segregam de forma clara os registros contábeis de acordo com a
sua natureza, principalmente quando não existe identificação quanto à natureza
jurídica dos prestadores de serviços. Na conta contábil DESP. MOVIMENTAÇÃO DE
CARGAS, por exemplo, foi constatada a existência de diversos pagamentos, a
título de fretes a pessoas físicas e a pessoa jurídica. Verificou-se, também, em
relação a referida conta, registros contábeis de despesas de natureza
completamente alheia ao seu título, tais como taxas, material expediente, dentre
outros. Tal prática afronta de forma direta a legislação previdenciária e as normas
mais elementares de contabilidade.
2.6. Além disso, a contabilidade demonstrou que a empresa não dispõe de
demonstrativos auxiliares para amparar os lançamentos contábeis, haja vista que
na solicitação do termo de intimação 04, de 01/12/2011, em relação aos registros
contábeis, a empresa não conseguiu apresentar a relação individualizada dos
prestadores de serviços registradas em sua contabilidade, o que demonstra a falta
de cuidado que a empresa trata tais informações de natureza previdenciária.
2.7. Acrescenta-se o fato de que a escrituração contábil, em geral, não está de
acordo com a exigência do art. 32, II, da Lei 8.212/91, notadamente quando
determina as quantias das contribuições da empresa e aquelas descontadas dos
segurados. Da simples análise do balancete analítico de 12/2008, verifica-se que o
contribuinte autuado utiliza-se apenas de uma conta "INSS A RECOLHER" para
representar as duas contribuições (empresa e descontadas do empregado),
quando a legislação exige que tais valores devem ser segregados por títulos
próprios.
2.8. Em decorrência da infração, foi aplicada multa no valor de R$ 16.170,08
(dezesseis mil cento e setenta reais, e oito centavos) ; de acordo com o disposto
nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91, artigo 283, inciso II, alínea “a”, e artigo
373, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.934 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720668/2012-80
5
3.048/99, com valor atualizado pela MPS/MF n° 02, de 06/01/2012 - DOU de
09/01/2012, pertinente à infração, sem ocorrência de agravantes ou atenuantes.
...
• DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
2.12. A redução de contribuição social mediante o não lançamento em títulos
próprios da contabilidade das quantias descontadas dos segurados ou das devidas
pelo empregador e a não inclusão de segurados ou remunerações em folha de
pagamento e/ou na GFIP (em época própria) caracteriza, EM TESE, crime de
sonegação de contribuição previdenciária, previsto no art. 337-A do Código Penal
com redação dada pela Lei 9.983, de 14/07/2000, razão pela qual a presente
auditoria formalizou Representação Fiscal para Fins Penais.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão pela
5a Turma da DRJ/CTA, o qual julgou parcialmente procedente a impugnação em Acórdão com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2007 a
31/12/2008 AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) se encontra revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI ́s) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes,
a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam as autuações,
tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo
fiscal.
PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA Deixar a
empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com as normas
estabelecidas na legislação específica.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
Deixar a empresa de prestar à Receita Federal do Brasil, todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.934 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720668/2012-80
6
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui
infração à legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando os termos de sua impugnação, exceto os pedidos julgados procedentes na decisão de
piso.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Luciana Costa Loureiro Solar, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O presente processo engloba os autos de infração de obrigação Acessória Debcad
no 51.010.358-8, 51.010.359-6 e 51.010.360-0, descritos acima e inclusos no DEBCAD no.
37.202.809-0.
O recorrente pediu, em Sede de Recurso Voluntário, o que se segue:
1. Nulidade do lançamento;
2. Inexistência de obrigação acessória a cumprir;

DO NÃO CONHECIMENTO - DE REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Trata-se de matéria Sumulada, conforme Súmula CARF no 28, aprovada pelo Pleno
em 08/12/2009, descrita a seguir:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009
Acórdão no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008
Acórdão no 201-78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.934 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720668/2012-80
7
Portanto conheço em parte do Recursos voluntário e deixo de conhecer a matéria
da Representação Fiscal para fins penais.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Alega o Recorrente que o relatório fiscal, emitido pela autoridade lançadora, viola
os ditames da CF/88 e da lei de custeio da Previdência Social, lei 8212/91, os quais estabelecem os
princípios do Contraditório e Ampla defesa.
Que o relatório fiscal viola os preceitos legais quanto à clareza, discriminação clara e
precisa dos fatos geradores das contribuições devidas, visto não ter elaborado um relatório fiscal
para cada auto de infração apresentado, prestando ao contribuinte um desserviço em suas
articulações de defesa.
O Recorrente em sede de preliminar requer seja acolhida a preliminar de nulidade
por vício formal do lançamento.
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição do
direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica
os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.934 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720668/2012-80
8
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Todos os argumentos de fato e de direito estão
corretamente acostados aos autos. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus direitos de
defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade do presente auto de infração.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida.
Destarte, tampouco há o que se falar em cerceamento de defesa na apuração e do
lançamento do crédito tributário.
Nesse sentido, rejeito as preliminares requeridas pelo contribuinte.

NO MÉRITO
AI CFL 30 – Deixar de preparar Folhas de Pagamento
Por se tratar de auto de infração de descumprimento de obrigação acessória, por
deixar o contribuinte de incluir em suas folhas de pagamento a remuneração dos segurados
contribuintes individuais e as Diárias pagas aos empregados no período fiscalizado, conforme os
anexos IV e V do Relatório fiscal, o julgamento do presente processo fica condicionado ao
resultado do julgamento do processo relacionado, lavrado na mesma ação fiscal.
A falta que determinou a lavratura do presente auto de infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados nos Autos de Infração de Obrigação Principal – AIOP DEBCAD no.
37202808-0 (Patronal – Processo Administrativo 10166.720666/2012-91), e DEBCAD no.
37202810-1 (Terceiros -Processo Administrativo 1066.720666/2012-91) os quais estão sendo
mantidas as decisões de piso por esta Turma de Julgamento, nesta mesma sessão de julgamento.
No caso, o presente processo deve seguir a mesma sorte daqueles, contendo
obrigação principal. Uma vez devida parcialmente as contribuições apuradas, correta a autuação
por ter a empresa deixado de preparar as folhas de pagamento contendo os salários de
contribuição com todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Por consequência, uma vez mantida as decisões de piso dos Autos de Infração de
Obrigação Principal AIOP DEBCAD no. 37202808-0 (Patronal – Processo Administrativo
10166.720666/2012-91), e DEBCAD no. 37202810-1 (Terceiros -Processo Administrativo
1066.720666/2012-91), logo deve ser mantido o presente Auto de Infração de Obrigação
Acessória – AIOA, DEBCAD no. 51.010.358-8;

AI CFL 34 – Deixar de a empresa de lançar em títulos próprios de sua contabilidade
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.934 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720668/2012-80
9
Por se tratar de auto de infração de descumprimento de obrigação acessória, por
deixar o contribuinte de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa, e os totais recolhidos, conforme previsto na Lei 8212/91, artigo 32,
II, combinado com o artigo 225, II e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99.
A falta que determinou a lavratura do presente auto de infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados nos Autos de Infração de Obrigação Principal – AIOP DEBCAD no.
37202808-0 (Patronal – Processo Administrativo 10166.720666/2012-91), e DEBCAD no.
37202810-1 (Terceiros -Processo Administrativo 1066.720666/2012-91) os quais estão sendo
mantidas as decisões de piso por esta Turma de Julgamento, nesta mesma sessão de julgamento.
No caso, o presente processo deve seguir a mesma sorte daqueles, contendo
obrigação principal. Uma vez devida parcialmente as contribuições apuradas, correta a autuação
por ter a empresa deixado de lançar em títulos próprios de contabilidade, as rubricas mantidas
nos autos de infração constante do processo Administrativo 1066.720666/2012-91, quais sejam:
1. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
2. ABONO
3. DIÁRIAS ACIMA DE 50%
4. VALORES POR SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS
5. FRETES E TRANSPORTADOR AUTÔNOMO
Por consequência, uma vez mantida as decisões de piso dos Autos de Infração de
Obrigação Principal AIOP DEBCAD no. 37202808-0 (Patronal – Processo Administrativo
10166.720666/2012-91), e DEBCAD no. 37202810-1 (Terceiros -Processo Administrativo
1066.720666/2012-91), logo deve ser mantido o presente Auto de Infração de Obrigação
Acessória – AIOA, DEBCAD no. 51.010.359-6;

AI CFL 35 – Deixar de a empresa de prestar a Secretaria da Receita Federal, todas
as informações
Por se tratar de auto de infração de descumprimento de obrigação acessória, por
deixar o contribuinte de prestar a Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele estabelecida, bem
como os esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme previsto na lei 8212/91, artigo 32, III
e parágrafo 11, com redação dada da MP 449 de 03.12.2008 e convertida na Lei 11.941, de
27.05.2009, combinada com o artigo 225, III, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3048/99.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.934 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720668/2012-80
10
A falta que determinou a lavratura do presente auto de infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados nos Autos de Infração de Obrigação Principal – AIOP DEBCAD no.
37202808-0 (Patronal – Processo Administrativo 10166.720666/2012-91), e DEBCAD no.
37202810-1 (Terceiros -Processo Administrativo 1066.720666/2012-91) os quais estão sendo
mantidas as decisões de piso por esta Turma de Julgamento, nesta mesma sessão de julgamento.
No caso, o presente processo deve seguir a mesma sorte daqueles, contendo
obrigação principal. Uma vez devida parcialmente as contribuições apuradas, correta a autuação
por ter a empresa deixado prestar todas as informações e esclarecimentos previstos na legislação.
Por consequência, uma vez mantida as decisões de piso dos Autos de Infração de
Obrigação Principal AIOP DEBCAD no. 37202808-0 (Patronal – Processo Administrativo
10166.720666/2012-91), e DEBCAD no. 37202810-1 (Terceiros -Processo Administrativo
1066.720666/2012-91), logo deve ser mantido o presente Auto de Infração de Obrigação
Acessória – AIOA, DEBCAD no. 51.010.360-0;

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS
Descabido pedido de diligência. Em complemento indique-se que o direito há de ser
comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor,
enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que, regendo as
compensações por força do art. 74, § 11, da Lei 9.430/96, determina em seu art. 15 que os
recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Dada a prescindibilidade da realização da diligência requerida e do não
atendimento aos requisitos legais na sua solicitação, indefiro o pedido formulado pelo recorrente.

DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ARTIGO 151, III DO CTN
Cabe esclarecer, que a empresa apresentou impugnação tempestiva, portanto, por
esta razão, os créditos ora discutidos já se encontram com a exigibilidade suspensa nos termos do
inciso III, do art. 151, do CTN, a seguir transcrito:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
Tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de
segurança;
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.934 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720668/2012-80
11
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; VI - o parcelamento.
A apresentação de defesa ou recurso garante ao suposto credor da obrigação
tributária que o crédito não será exigido enquanto está sendo discutido administrativa ou
judicialmente.
Se é certo que o lançamento formaliza o crédito tributário, tomando-o exigível, não
menos correto é que a suspensão da exigibilidade, por força do art. 151 do CTN, impede apenas a
prática de atos coercitivos, como, por exemplo, a promoção da execução judicial. Assim, discutido
o crédito administrativamente, se a empresa perder, deverá pagá-lo atualizado e ainda com
multas e juros. Resumindo, a empresa assume todo o risco.
Resta concluir-se que, por tais razões, não merece reparo o acórdão recorrido,
devendo ser mantido o lançamento formalizado nos presente autos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo da Representação Fiscal para fins penais, rejeitar as preliminares, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar

Fl. 569
DF CARF MF
Original